Tribunal: TJMT
Processo: 1016239-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016239-21.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Retificação de Nome, Competência, Registro Civil de Nascimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), VICTORIA REGINA DA SILVA CRUZ - CPF: 024.538.081-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MARCELINO DA CRUZ - CPF: 346.302.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

SUSCITANTE(S):

JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO(S):

JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL

TERCEIRA INTERESSADA: VICTORIA REGINA DA SILVA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO: RUBENS MARCELINO DA CRUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PJE -
1016239-21.2019.8.11.0000

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ARTIGO 51, INCISO VI, DO COJE – COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a requerente visa a retificação do registro civil com a substituição do nome do seu genitor para o nome de seu padrasto, não se exige a atuação jurisdicional da Vara Especializada da Família e Sucessões. Assim, a competência para apreciar o recurso deve ser do juízo suscitante – 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, consoante art. 51, VI, do COJE e art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNCG.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA
DA CAPITAL
,
ajuizada por

Victoria Regina da Silva Cruz
em face de
Rubens Marcelino da Cruz
, objetivando a retificação do registro civil da requerente, com a substituição do nome do seu genitor para o nome de seu padrasto e, ainda, a retificação do nome dos avós paternos para o nome dos pais do padrasto, sob alegação de paternidade socioafetiva.

Em suma, afirma o juízo suscitante que
na inicial da ação originária a autora, nascida em 28/11/1996, é fruto da união da sua mãe Edilza da Silva Cruz e Rubens Marcelino da Cruz, todavia, não mantém contato com o seu pai biológico desde seus 02 anos de idade.

Alega que sua genitora casou novamente e a requerente passou a conviver com o seu padrasto, criando uma relação de paternidade socioafetiva.

Diz que por reconhecer seu padrasto como seu legítimo pai, requer a retificação de seu registro civil, a fim de excluir o nome do pai biológico e acrescentar a paternidade socioafetiva.

Sustenta que a inicial foi distribuída à Vara Especializada de Família e Sucessões, mas esta declinou de sua competência, sendo os autos redistribuídos àquele Juízo Cível, o qual, segundo alega, não é o competente para processar e julgar o feito em referência, ao argumento de que:
“a autora não pretende tão somente a retificação de seu registro civil, e sim a exclusão da paternidade biológica em detrimento da paternidade socioafetiva”
.

Aduz o juízo suscitante que a autora não pretende tão somente a retificação de seu registro civil, e sim a exclusão da paternidade biológica em detrimento da paternidade socioafetiva.

Ao final, nos termos do art. 951 do CPC/15, manifestou-se pela incompetência do juízo da 11a Vara Cível de Feitos Gerais de Cuiabá e suscitou o conflito negativo de competência.

O juízo suscitante foi designado provisoriamente para analisar as medidas urgentes, conforme ID 21262956.

As informações foram prestadas no ID 22578023.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, pela procedência do conflito suscitado, de modo a ser reconhecida a competência do juízo suscitado (2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT) para o julgamento da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a hipótese revela Conflito Negativo de Competência entre
o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital e o Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, instaurado nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil no 1015685-60.2019.8.11.0041, proposta por Victoria Regina da Silva Cruz em face de Rubens Marcelino da Cruz.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber qual o Juízo é competente para processar e julgar a Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por
Victoria Regina da Silva Cruz
.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda consiste na retificação do nome da pessoa interessada em seu registro civil, ou seja, a autora pretende a exclusão do nome do seu pai biológico, Rubens Marcelino da Cruz, e a inclusão do nome do seu padrasto, Átila Cesar Eckert, em razão da paternidade socioafetiva surgida desde seus dois anos de idade, quando sua mãe se casou novamente.

Observa-se que o feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, o qual declarou sua incompetência para julgar o feito e determinou a sua redistribuição para qualquer das Varas Cíveis da Capital, embasado em disposto da CNGC/CGJ-MT e do COGE, que atribuem a COMPETÊNCIA para o juízo cível.

Por conseguinte, a douta magistrada da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o CONFLITO negativo, alegando que o pedido deve ser apreciado pelo juízo especializado em direito de família.

Nesse contexto, verifica-se que o art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNCG, assim dispõe:

“Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento,
retificação,
nulidade e cancelamento
de registros públicos
tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.” (g.n.)

Por sua vez, o art. 51, inc. VI do COJE/MT aduz que:

“Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)

VI - processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento,
retificação,
nulidade e cancelamento de
registros públicos
; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes” (g.n.).

Sendo assim, a Ação de Retificação de Registro Civil deve ser processada e julgada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, conforme disposto no art. 292 da CNGC e art. 51, inc. VI, do COJE/MT.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO COJE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Conforme disposto no artigo 51 do Código de Organização Judiciária, a COMPETÊNCIA para julgar as ações relativas à nulidade e RETIFICAÇÃO de REGISTRO civil é do Juízo Cível. ”

(TJ/MT, CC n. 34570/2000, Câm. Cív. Reunidas, Rel. Dra. Margarete da g. B. M. Spadoni, j. 02/08/2001)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO COJE E ITENS 1.10.17 E 1.10.17.1 DA CNGC - QUESTÃO QUE FOGE DO ÂMBITO MERAMENTE ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de RETIFICAÇÃO de REGISTRO civil, exige-se a atuação jurisdicional, de forma que a COMPETÊNCIA para apreciar o recurso de apelação é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas, no caso, da Primeira Câmara Cível desta Corte. ”
(TJ/MT, CC n. 146129/2013, TP, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2014)

Por tais razões,
julgo improcedente
o Conflito Negativo de Competência, para declarar o Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT competente para processar e julgar a ação de retificação de registro civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020